Tribunal: TJSP
Processo: 2169820-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo. Decisão que indeferiu bloqueios de bens pelo BACENJUD e pelo RENAJUD, consignando que tal requerimento deve ser apreciado quando cessar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19). Insurgência. Ausência de impedimento à pesquisa e bloqueio de bens e inclusão da dívida em órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo. Decisão que indeferiu bloqueios de bens pelo BACENJUD e pelo RENAJUD, consignando que tal requerimento deve ser apreciado quando cessar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19). Insurgência. Ausência de impedimento à pesquisa e bloqueio de bens e inclusão da dívida em órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade de impugnação pela executada. Inclusão da dívida em órgãos de proteção ao crédito e seu protesto não examinados na decisão recorrida, o que impede o conhecimento do agravo nesse aspecto. Requerimento não examinado no juízo a quo que deverá ser lá reiterado. Agravo conhecido em parte e provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2169820-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante JUNDIAÍ
SHOPPING CENTER LTDA, é agravado PET & CO BOUTIQUE LTDA - ME.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, deram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169820-85.2020.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento n° 2169820-85.2020.8.26.0000
Comarca de Jundiaí - 4a. Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Marcio Estevan Fernandes
Agravante: Jundiaí Shopping Center Ltda
Agravado: Pet & Co Boutique Ltda - ME
Interessados: Djair Costa e Goreti de Fátima Fernandes Costa
Voto no 24081
Agravo de instrumento
Ação de despejo. Decisão que
indeferiu bloqueios de bens pelo BACENJUD e pelo
RENAJUD, consignando que tal requerimento deve ser
apreciado quando cessar o estado de calamidade pública
decorrente
da
pandemia
do
coronavírus
(covid-19).
Insurgência. Ausência de impedimento à pesquisa e bloqueio
de bens e inclusão da dívida em órgãos de proteção ao crédito.
Possibilidade de impugnação pela executada. Inclusão da
dívida em órgãos de proteção ao crédito e seu protesto não
examinados na decisão recorrida, o que impede o conhecimento
do agravo nesse aspecto. Requerimento não examinado no
juízo a quo que deverá ser lá reiterado. Agravo conhecido em
parte e provido com observação.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de despejo movida por
JUNDIAÍ SHOPPING CENTER LTDA., em relação a PET & CO
BOUTIQUE LTDA. ME, que indeferiu bloqueios de bens pelo
BACENJUD e no RENAJUD, consignando que tal requerimento deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169820-85.2020.8.26.0000 - Voto no
3
apreciado quando cessar o estado de calamidade pública decorrente da
pandemia do coronavírus (covid-19).
Inconformada, a autora requereu a concessão de efeito
ativo ao recurso para que sejam feitos pesquisas e bloqueios de bens
nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, incluída a dívida no
sistema SERASAJUD e em outros órgãos de proteção ao crédito,
expedindo-se ofício a tanto, e em cartórios de protesto. No mérito,
requereu a confirmação dessa decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 11/12).
É o relatório.
No presente cumprimento de sentença, são cobrados
honorários advocatícios sucumbenciais cujo pagamento foi imposto à ré.
A decisão agravada indeferiu a pesquisa de ativos no
BACENJUD e de bens no RENAJUD, consignando que tal requerimento
deve ser apreciado quando cessar o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19).
Não se referiu ela aos requerimentos de pesquisas no
INFOJUD e inclusão da dívida em órgãos de proteção ao crédito.
O recurso prospera.
Não há norma impeditiva das pesquisas e bloqueios
pretendidos pela exequente.
Ademais, o eventual bloqueio de valores ou de bens
poderá ser oportunamente impugnado pela executada, não se podendo
presumir absoluta e previamente que a ré não poderá pagar os valores
cobrados ou seus bens não podem ser penhorados.
Os valores cobrados neste cumprimento de sentença
correspondem
a
honorários
advocatícios,
verbas
consideradas
alimentares.
O mesmo raciocínio autoriza a pesquisa de bens no
INFOJUD, porque, encontrados bens, poderá ser requerido seu bloqueio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169820-85.2020.8.26.0000 - Voto no
4
Menciono, nesse sentido, precedentes desta C. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de
fiscalização dos exercícios de 2011 a 2015 - Insurgência contra
decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores por meio do
Bacenjud, em razão da pandemia de COVID-19 - Ausência de
previsão legal que impeça a diligência requerida - Provimento no
2.554/2020 do CSM que, ademais, autorizou a retomada dos atos
processuais, a partir de 04 de maio de 2020 - Decisão reformada -
Agravo
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2167658-20.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Eutálio
Porto;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Ipuã - VARA
UNICA; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro:
04/08/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de Título Extrajudicial -
Decisão fundada na pandemia da COVID-19 que indefere por 30 dias
quaisquer atos constritivos em desfavor do executado - Os efeitos da
pandemia causados pelo COVID-19 demanda exame individual

Devedor deve comprovar a redução de ganho e comprometimento do
orçamento em decorrência das políticas públicas adotadas para o
enfrentamento da pandemia Executado que sequer compareceu aos
autos para se defender Ausência de demonstração de dificuldade
financeira extraordinária
Exequente não pode ser impedido de
buscar a satisfação de seu crédito sem qualquer prova de eventual
situação excepcional do devedor Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2163996-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile
Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Paulínia - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de
Registro: 27/07/2020).
Execução de título extrajudicial. Bloqueio via Bacenjud. Valor
litigioso que, em princípio, é passível de constrição, notadamente
porque os executados não alegam qualquer hipótese legal de
impenhorabilidade. Defesa e pedido de desbloqueio que estão
calcados, basicamente, na pandemia decorrente da Covid-19.
Pandemia que, por si só, não gera a liberação das obrigações
assumidas ou a isenção dos pagamentos ou mesmo o desbloqueio
automático de valores constritos. Indispensável a comprovação do
agravamento da situação financeira da empresa executada, ou seja, dos
reflexos da pandemia em sua atividade empresarial e da
imprescindibilidade da quantia litigiosa para a sua continuidade, com
a juntada de documentação idônea nesse sentido, o que não ocorreu.
Fragilidade das alegações defensivas. Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2089176-58.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020;
Data de Registro: 17/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169820-85.2020.8.26.0000 - Voto no
5
Finalmente, a decisão agravada nada decidiu sobre o
requerimento relacionado à inclusão da dívida em órgãos de proteção ao
crédito, feito na mesma petição.
A omissão no exame desse requerimento permite sua
reiteração ao juízo a quo, que deverá examiná-lo.
Conheço em parte do agravo e lhe dou provimento com
observação.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica